Tribunal: TJPA
Processo: 0805339-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805339-42.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA, DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. VULNERABILIDADE DOS PACIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA.
IMPETRAÇÃO QUE JÁ FOI OBJETO DE OUTRO
HABEAS CORPUS
. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO MESMO ÓRGÃO COLEGIADO. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIDO.
ORDEM NÃO CONHECIDA,
NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não se conhece da ordem impetrada, quando já foi objeto de outro
habeas corpus
, em que a matéria já foi decidida. No caso em apreço, os pedidos já foram pleiteados no
Habeas Corpus
de nº
0805276-17.2020.8.14.0000
;

2.
Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os excelentíssimos senhores desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
não
conhecer

da ordem impetrada,
nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, das 14 horas do dia 21.07.2020 às 14 horas do dia 23.07.2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DIEYCON DANNER DE SOUZA PEREIRA E CARLOS EDUARDO DA SILVA
, em face de ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos do processo penal n.º
0001679-34.2020.8.14.0401
.

Consta da impetração, que o indeferimento do pedido de revogação de preventiva dos pacientes, teve fundamentação abstrata.

Sustenta, que
desde o início da pandemia de COVID-2019
, mormente com espeque na Recomendação 62 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), os pacientes vêm tentando obter resposta judicial quanto a revisão ou revogação de suas prisões processuais, mas, nestes casos, encontraram a silêncio judicial como comportamento padrão. Haja vista que o inc. XXXV do art. 5º da Carta Maior ensina que “
a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
”, a inércia judicial presentemente relatada (relativa ao juízo coator) faz surgir a pretensão de acionamento das Instâncias Superiores do Poder Judiciário para compungir o juízo de piso a analisar os pedidos previamente protocolados e preteridos, posto que
o indesejado silêncio judicial na época em que se recomenda e justifica rapidez é comportamento que empresta ilegalidade à prisão processual, a teor dos relatados arts. 647 e 648, inc. II do CPP
.

Alega, que órgão mundial de saúde recomenda veementemente, em cujo rastro seguiu a Recomendação 62/2020 do CNJ, que o uso da prisão preventiva seja instrumento de último manejo, bem como que
incabível
alegar que a falta de ocorrência de episódios de n-CoV 2019 no Sistema Penitenciário, por si só, já desautorizaria a concessão do
favor libertatis,
posto não ser dado ao Judiciário aguardar o pior resultado (início efetivo das contaminações) para deflagrar a
melhor tutela protetiva aos direitos fundamentais processuais do acusado
. No jargão constitucional, a lesão consumada ou a simples ameaça a direito (
caso dos autos
,
mormente
à luz da
Recomendação 62/2020 do CNJ
) é que servem de fundamento ao acionamento do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV da CF/88). A própria OMS reconhece que a prevenção é a melhor saída para o afastamento da pandemia nos ambientes carcerários, pois recomenda de forma expressa que esforços sejam envidados para a colocação das PPLs em cumprimento de medidas alternativas às prisões processuais.

Assevera, que maus antecedentes e a abstração do fato não são suficientes para a manutenção segregacional do paciente.

Por fim, alega que os requisitos das prisões em flagrante não foram observados, e ainda que a CF é claríssima ao especificar que
não só nos casos de prisão em flagrante o preso tem direito a assistência de seus familiares, deverá ser informado acerca de seus direitos etc
., bem como que os presos não foram apresentados fisicamente a Autoridade Judicial.

Dessa maneira, requer “a concessão
liminar
(confirmada no
mérito
cuja ordem concessória, aliás, requer-se), em sede de
habeas
, para restauração de sua liberdade em face do vício que escoima de raiz o édito que ocasionou a prisão preventiva que ora se combate, qual seja,
a eiva da fundamentação com base em gravidade abstrata do crime e alegação de garantia da ordem pública sem menção concreta aos reais fatos contidos nos autos,
senão a simples narrativa episódica do fato já descrito na denúncia aqui anexada
. Idem em relação a concessão da ordem, no mérito.”

A liminar foi por mim indeferida em 12.06.2020, momento em que solicitei informações à autoridade apontada como coatora.

O M.M. Juiz
a quo
, prestou informações em 15.06.2020, através do Ofício nº 47/G4ªVP/2020, conforme ID 3197947.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Dr. Adélio Mendes dos Santos, opina pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Analisando detidamente o
Writ
, verifiquei que os pleitos intentados já foram objeto de outro HC nº
0805276-17.2020.8.14.0000
, anteriormente impetrado perante a Egrégia Seção de Direito Penal, de minha Relatoria, tendo sido denegado à unanimidade na Sessão do Plenário Virtual ocorrida de 14.07.2020 à 16.07.2020, aduzindo os mesmos argumentos expendidos no
mandamus
em apreço, o qual restou assim ementado:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. VULNERABILIDADE DOS PACIENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID-19 NÃO COMPROVADA. ORDEM DENEGADA.

1
.
Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor dos pacientes, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentadas na garantia da ordem pública.

2.
Ao contrário do que afirma a impetrante, a decisão denegatória encontra-se lastreada em fundamentos idôneos, sendo latente a necessidade da medida excepcional, especialmente em razão da
gravidade concreta
do delito praticado pelos pacientes, que agiram com extrema violência, ao
“agarrar a vítima pelo pescoço, tentando enforcá-la”
, revelando
periculosidade
em sua conduta, bem como pelo fato dos mesmos serem possuidores de registros de outras ações penais, circunstâncias que justificam a manutenção da segregação para fins de
resguardar a ordem pública, evitando, assim, a reiteração da conduta delituosa
.

3.
É possível afirmar, dentro de uma análise razoável e proporcional, que inexiste
excesso de prazo
, desde o dia em que os pacientes foram presos, 22.01.2020, até a presente data, sendo incabível, pelo menos, neste momento, sustentar que o tempo de 06(seis) meses até aqui transcorrido é abusivo, diante das circunstâncias do caso concreto, considerando tratar-se de dois denunciados, os quais segundo o MM. Julgador, sequer haviam apresentado as respostas escritas iniciais, até a data das informações.

4.
Em que pese a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde, não se vislumbra que a situação dos réus enseje o enquadramento nas hipóteses tratadas na Recomendação n.º 62 do CNJ, eis que não consta da impetração comprovação de que os pacientes pertencem a grupo de risco da COVID-19 ou possui alguma comorbidade ou enfermidade apta a ensejar a concessão da ordem nesta instância superior.

5.ORDEM DENEGADA. Unânime, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Desta forma,
não conheço
do presente
mandamus,
em razão da reiteração de pedido.

É O VOTO.

Belém/PA, 23 de julho de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/07/2020